Tribunal: CARF
Processo: 16327.002703/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002703/2003-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.404 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
ITAÚ SEGUROS S.A. (SUCESSOR DE BEMGE SEGURADORA S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, declarados em
DCTF com informação de compensação vinculada e diante da inexistência de
dolo, fraude ou simulação, deve incidir a regra do art. 150, §4o, do CTN,
consoante entendimento jurisprudencial extraído do REsp 973.733/SC.
COMPENSAÇÃO. AUTOCOMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DE MESMA
ESPÉCIE E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL.
Deve ser cancelada a exigência quando confirmado em procedimento de
diligência que os débitos objeto do litígio foram extintos em procedimento de
autocompensação com a utilização de saldos negativos de IRPJ de anos-
calendário anteriores, mediante procedimento autorizado pela Administração
Tributária, nos termos do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002703/2003-81
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Porto Alegre, que julgou
improcedente a impugnação contra auto de infração de exigência do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) no valor total de R$ 1.363.568,36, cuja ciência ocorreu em 23.07.2003 (fls. 71).
2.

O lançamento tem origem em auditoria interna nas DCTF relativas ao segundo,
terceiro e quarto trimestre de 1998 em razão de compensações não confirmadas, pagamentos
totais ou parciais não localizados e pagamentos de tributo efetuados a destempo e sem os
respectivos juros e/ou multa de mora, conforme Auto de Infração (fls. 5/61).
3.

Em impugnação (fls. 3), o sujeito passivo pleiteou o cancelamento dos débitos sob
alegação de que estariam pagos ou compensados.
4.

A unidade de origem efetuou revisão de ofício para cancelar as exigências
fundadas na ausência de pagamento (fls. 404/405) e, sobre às compensações sem DARF,
informou que o processo indicado (PAF no 10680.011082/97-84) não se refere a compensação,
mas a consulta sobre interpretação da legislação.
5.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 421/423) em razão de não ter o
sujeito passivo demonstrado que executou o procedimento de autocompensação (art. 66 da Lei
8.383, de 1991, art. 39 da Lei 9.250, de 1995 e art. 14 da IN SRF 21, de 1997). A referida
decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação.
6.

Em Recurso Voluntário (fls. 432/437), a Recorrente informa que, após a revisão
de ofício, restou apenas a exigência do IRRF relativo ao período de 04.06.1998 a 04.12.1998;
que parte dos débitos, relativos ao período de apuração de 04.06.1998 a 05.07.1998, nos termos
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

do art. 150, § 4o, do CTN; que as compensações, com base em saldos negativos apurados nos
anos-calendário 1993, 1994 e 1995, ocorreram em 1998, isto é, não dependiam de requerimento
prévio da Administração Tributária (art. 66 da Lei 8.383, de 1991, art. 39 da Lei 9.250, de 1995 e
art. 14 da IN SRF 21, de 1997); que, não obstante, a Recorrente havia consultado e obteve
confirmação para o procedimento de autocompensação.
7.

A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em 16.03.2021,
por meio da Resolução no 1402-001.362, decidiu por converter o julgamento em diligência para
que a unidade preparadora:
a) Confirme a prescrição dos créditos tributários com datas de vencimento até
23/07/2003, requerendo a manifestação da PGFN quanto à existência de quaisquer
ocorrências que pudessem interromper ou suspender prescrição, e, caso existam, que
preste as informações correspondentes;
b) Informe se houve retificação das DCTFs em comento;
c) analise a existência e disponibilidade do crédito pleiteado pela Recorrente, decorrente
das compensações não homologadas, com base nos documentos apresentados pela
Recorrente e elementos disponíveis na Receita Federal, ou cujo acesso lhe seja
franqueado, intimando a Recorrente para que apresente outros documentos que entenda
necessários à esta análise, considerando a orientação fornecida à Recorrente pela
Receita Federal por meio da Decisão 155, proferida pela Superintendência da Receita
Federal da 6a Região Fiscal, no processo 10680.011082/97-84.

8.

Em atendimento à Resolução no 1402-001.362, foram efetuados dois despachos.
8.1.

Destaca-se o seguinte excerto do primeiro, elaborado Despacho Dirat/Deinf/SPO
(fls. 544/550):
Verificamos que a impugnação do contribuinte ocorreu em 22/08/2003 (conforme data
do protocolo da impugnação do contribuinte à fl. 3 deste PAF, bem como, informação
no extrato do processo à fl. 512 deste PAF).
Assim, somente os débitos não constituídos por DCTF até 22/08/1998, e, que não
tenham nenhuma causa de interrupção, estariam prescritos.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

Da análise das DCTF’s constatamos que apenas a DCTF referente ao 2o trimestre foi
entregue em data anterior a 22/08/1998 (Esta DCTF foi entregue em 04/08/98,
conforme a primeira tela acima). Esta DCTF do 2o trimestre refere-se a 3 débitos da 4a
semana de junho de 1998, nos valores de R$ 5.766,03; R$ 33,75 e R$ 1.169,70.

8.2.

O segundo despacho, elaborado pela Delegacia de Instituições Financeiras em São
Paulo (fls. 660/671), em detalhado relatório, concluiu que:

a) Foram confirmados os saldos negativos de IRPJ no ano-calendário 1994 no
valor total de 120.719,01 UFIR e de R$ 298.052,36 no AC 1995.

b) Que em consulta aos sistemas internos da RFB não foram identificados débitos
compensados, mas que não é possível se afirmar de forma peremptória que o sujeito passivo não
utilizou os saldos negativos aqui calculados na compensação de outros débitos fiscais.

c) Que, conforme cálculos efetuados, os saldos negativos de IRPJ nos meses de
1994 no valor total de 120.719,01 UFIR e de R$ 298.052,36 em 1995 são suficientes para a
completa extinção dos débitos mostrados no quadro 01 do referido despacho.
9.

Em manifestação após os referidos despachos da RFB (fls. 683/686), a Recorrente
afirma que o Despacho Dirat/Deinf/SPO (fls. 544/550) reconheceu a possível prescrição de 3
débitos, relativos à DCTF do 2o trimestre de 1998, nos valores de R$ 5.766,03, R$ 33,75 e R$
1.169,70. Em relação ao segundo despacho, que a autoridade fiscal atestou a existência dos
saldos negativos dos anos-calendário de 1994 e 1995, bem como que os mesmos foram
suficientes para a quitação de todas as compensações vinculadas pelo contribuinte. Reforça,
ainda, que a Superintendência da RFB na 6a Região Fiscal autorizou o procedimento de
compensação efetuada ( PAF no 10680.011082/97-84).
10.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

Conhecimento
11.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 14.01.2014,
conforme Aviso de Recebimento e extrato de rastreamento (fls. 429/430), assim, o Recurso
Voluntário, juntado aos autos em 13.02.2014, conforme carimbo aposto na primeira página da
peça recursal (fls. 432), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve
ser conhecido.
Mérito
12.

Conforme relatado, sob litígio restam as exigências do IRRF e sobre as quais, a
Recorrente alega que as teria extinto mediante procedimento de autocompensação com saldo
negativos de anos anteriores. Informa, ainda, que esses procedimentos foram autorizados pela
Superintendência da Receita Federal da 6a Região Fiscal (PAF no 10680.011082/97-84).
13.

Os débitos que permanecem em litígio, conforme detalhado Despacho da
Delegacia de Instituições Financeiras em São Paulo (fls. 660/671), são os constantes no quadro a
seguir:
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

14.

Em manifestação após os relatórios de diligência, elaborados em observância à da
Resolução no 1402-001.362, a Recorrente pugna que o primeiro despacho (fls. 544/550)
reconheceu a possível prescrição (sic) dos três débitos, relativos à DCTF do 2o trimestre de
1998, nos valores de R$ 5.766,03, R$ 33,75 e R$ 1.169,70. Em relação ao segundo despacho
(fls. 660/671), que a autoridade fiscal atestou a existência dos saldos negativos em anos-
calendário anteriores e estes foram suficientes para a quitação de todas as compensações
vinculadas pelo contribuinte.
a) Preliminar de mérito - decadência
15.

Preliminarmente, ressalte-se que embora os débitos foram confessados em DCTF,
nos termos do art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124, de1984, eles não foram confessados como
saldos a pagar, mas que estavam extintos mediante compensação (CTN, art. 156, II).
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

16.

A Recorrente alega, com base nas conclusões do primeiro despacho, elaborado
pela Dirat/Deinf/SPO (fls. 544/550), que os débitos da 4a semana de junho de 1998, nos valores
de R$ 5.766,03; R$ 33,75 e R$ 1.169,70, cuja DCTF foi entregue em 04/08/98, estariam
prescritos (sic).
17.

A autoridade fiscal, responsável pelo Despacho Dirat/Deinf/SPO, considerou
como termo ad quem para o lançamento a data de protocolização da impugnação, ocorrida em
22.08.2003. Por essa razão, entendeu que os débitos confessados após cinco anos dessa data não
poderiam ser objeto de lançamento de ofício.
18.

O STJ, apreciando o Recurso Especial no 973.733/SC, sessão de julgamento
12.08.2009, ao qual foi atribuído efeito de recurso repetitivo, art. 543, “c”, do então Código de
Processo Civil (atual art. 1.036 do Novo CPC), pacificou a questão com a seguinte decisão:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199). (g.n.)
19.

Nessa mesma linha, o CARF editou súmulas que reconhecem o pagamento
antecipado como hipótese que atração para aplicação do art. 150, § 4o, do CTN:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 135
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais,
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§4o do CTN.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

Súmula CARF no 138
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa jurídica,
sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação
da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
20.

Em resumo, o STJ fixou o entendimento de que, não presente situação de
caracterização de dolo, fraude ou simulação no ato de lançamento, não se verifica a subsunção
das condições delineadas para aplicação da regra decadencial do art. 173, I, do CTN, devendo,
portanto, ser aplicada a regra do art. 150, § 4o, do CTN, ou seja, cinco anos a partir da ocorrência
do fato gerador.
21.

O Despacho Dirat/Deinf/SPO (fls. 544/550) considerou como termo ad quem
indevidamente a data de impugnação, 22.08.2003, quando o correto é a data de ciência do
lançamento.
22.

Os débitos alegados como não passíveis de exigência pela autoridade fiscal foram
informados na DCTF do 2oT/1998 e se referem aos fatos geradores ocorridos na 4a semana de
junho de 1998.
23.

A ciência do lançamento de ofício ocorreu em 23.07.2003 (fls. 71), mais
precisamente, na quarta semana no mês de julho de 2003.
24.

Verifica-se, no entanto, conforme entendimento do STJ e quadro anteriormente
reproduzido, que os seguintes débitos têm fato gerador ocorrido há mais de cinco anos da ciência
do Auto de Infração, ou seja, fatos geradores que ocorreram antes de quarta semana no mês de
julho de 1998. A tabela abaixo discrimina esses débitos:
Período de Apuração
Vencimento
Principal
4-06/1998
01/07/1998
5.766,03
4-06/1998
01/07/1998
33,75
4-06/1998
01/07/1998
1.169,70
1-07/1998
08/07/1998
3.401,68
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

1-07/1998
08/07/1998
3.336,03
1-07/1998
08/07/1998
390,75
2-07/1998
15/07/1998
2.895,26
2-07/1998
15/07/1998
247,08
2-07/1998
15/07/1998
172,65
3-07/1998
22/07/1998
4.428,12
3-07/1998
22/07/1998
105,00
3-07/1998
22/07/1998
1.135,33

25.

Feitas essas considerações fáticas e com base no entendimento do STJ, posto que
inexistente situação de dolo, fraude ou simulação no ato de lançamento, deve ser aplicada a regra
do art. 150, § 4o, do CTN, e declarar como decaídos os débitos objeto de lançamento cujos fatos
geradores ocorreram há mais de cinco anos da ciência do ato administrativo de lançamento.
b) Mérito - autocompensação
26.

O mérito versa sobre exigências do IRRF e, sobre as quais, a Recorrente informa
que as mesmas estariam extintas mediante procedimento de autocompensação com saldos
negativos de anos anteriores.
27.

Informa, ainda, que esses procedimentos foram autorizados pela
Superintendência da Receita Federal da 6a Região Fiscal (PAF no 10680.011082/97-84).
28.

O Despacho elaborado pela Delegacia de Instituições Financeiras em São Paulo
(fls. 660/671), concluiu, em resumo, que os créditos dos anos-calendário 1994 e 1995 não
apresentam indícios de terem sido utilizados para outros débitos e são suficientes para a extinção
total dos débitos do IRRF, discriminados no quadro constante no item 13 deste voto. Destacam-
se as conclusões do referido despacho após execução do procedimento de diligência:
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

Foi visto que os saldos negativos de IRPJ de 1994 e 1995 aqui calculados são
suficientes para a completa extinção por compensação dos débitos controlados no
presente processo administrativo. Todavia, foi aqui salientado que na época dos fatos
aqui examinados a compensação de débitos fiscais de mesma espécie e destinação
constitucional do produto de sua arrecadação poderia ser efetuada na própria
contabilidade do contribuinte, nos termos do artigo 66 da Lei no 8.383/91. Então,
foram aqui consultados os sistemas CONTACORPJ e SIEF em busca de compensações
de outros débitos de IRPJ e IRRF realizadas por conta própria pelo contribuinte, tal
como deferido pelo processo de consulta no 10680.011082/97-84. Não foram
localizados outros débitos compensados, no entanto, foi aqui salientado que não era
possível se afirmar de forma categórica que os saldos negativos de IRPJ aqui
examinados não foram também utilizados na compensação de outros débitos fiscais.
Então, foi aqui invocado o princípio da Lealdade Processual admitindo-se como
verdadeira a premissa implicitamente assumida pelo sujeito passivo ao requerer a
compensação dos débitos controlados no presente processo, presumindo-se que ele não
utilizou os indébitos aqui calculados em outras compensações, sem que essas
compensações fossem declaradas às autoridades administrativas. Para reforçar essa
premissa, foi aqui requerida a declaração assinada pelo representante legal do
contribuinte, no qual se afirma de maneira expressa, sob penas da lei, que os saldos
negativos de IRPJ dos anos-base de 1994 e 1995 não foram previamente utilizados na
extinção por compensação de outros débitos fiscais.
29.

Concluiu a unidade especializada da RFB que os saldos negativos são suficientes
para liquidar a totalidade dos débitos do IRRF, sobre os quais ainda pende o litígio e que a norma
legal à época autoriza esse procedimento (Lei 8.383, de 1991, art. 66).
30.

Registre-se, por fim, que o procedimento de autocompensação, efetuado, portanto,
antes da instituição da Declaração de Compensação (Lei no 10.637, de 2002, art. 49), foi
efetuado com base em interpretação autorizativa da Administração Tributária (PAF no
10680.011082/97-84), de tal forma, que qualquer entendimento diverso, ainda que possível,
deveria ser precedido de prévia comunicação ao sujeito passivo, sob pena de ofensa á segurança
jurídica.
31.

Como tratado na preliminar de mérito, os débitos cujos fatos geradores ocorridos
até a terceira semana do mês de julho de 1998 estão extintos por decadência.
32.

Dessa forma, se os saldos negativos dos AC 1994 e 1995 eram suficientes para
liquidar a totalidade dos débitos do IRRF, com mais razão são suficientes para liquidar os
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

débitos remanescentes, isto é, os não decaídos, cujos fatos geradores ocorreram entre a quarta
semana de mês de julho de 1998 e a quarta semana de dezembro de 1998.
Conclusão
33.

Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para declarar extintos, em razão da decadência, os débitos cujos fatos geradores
ocorreram até a terceira semana do mês de julho de 1998, e, em razão de procedimento de
autocompensação, os débitos cujos fatos geradores ocorreram entre a quarta semana de mês de
julho de 1998 e a quarta semana de dezembro de 1998.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 769
DF CARF MF
Original